Tribunal: STF
Processo: Rcl 76237
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito do trabalho. Reclamação trabalhista transitada em julgado. Ação rescisória. Violação da ADC nº 48, da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da RG. Ausência de aderência estrita. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento.



    1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada, os motivos que levaram à improcedência do pleito rescisório e os paradigmas indicados, consistentes na desconstituição e na inexigibilidade de título executivo judicial frente a suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADC nº 48, na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da Repercussão Geral.



    2. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.